Tribunal: TJPA
Processo: 0018992-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018992-76.2018.8.14.0401

APELANTE: ROSIANE TRINDADE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO.
5)

PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
USÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
6)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 do CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO.
7)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSIANE TRINDADE GOMES
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado face a valoração desfavorável da culpabilidade,

e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou a recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como a isenção da pena pecuniária e das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00002/2018.1011066-0, juntado aos autos, que no dia 24/08/2018, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada ROSIANE TRINDADE GOMES, após ter sido flagrada em seu poder 105 (cento e cinco) petecas de drogas, todas POSITIVO para o Grupo dos Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "COCAÍNA".

Policiais militares estavam fazendo policiamento ostensivo na VTR 0216-2 Cia-20 BPM, quando foram acionados via Ciop, sobre denúncia anônima de possível tráfico de drogas, próximo ao terminal Rodoviário, mais precisamente na Av. Cipriano Santos, esquina com a Rua 1a de Queluz, em frente ao Bar do Didi. Nas informações do Ciop, foram fornecidas algumas características da indiciada como sendo uma pessoa morena, baixa, cabelos negros, usava óculos de grau e o tipo de vestimenta que usava no momento do flagrante.

Diante da informação, os policiais militares deslocaram-se até o local citado e logo avistaram a pessoa denunciada em meio a um pequeno grupo de pessoas. Assim que a suspeita viu a chegada dos policiais, tentou se desfazer de uma certa quantidade de petecas de drogas (oxi). Os policiais militares, chegaram a revistar ainda, algumas pessoas que estavam no grupo mais nada encontraram.

A denunciada foi conduzida a um batalhão policial, para que pudesse ser revistada por uma policial feminina, a qual se encontrava na guarda. No ato da revista íntima, foram encontradas mais outra quantidade de drogas, totalizando uma

quantidade de 105 (cento e cinco) petecas de drogas (oxi). Aos policias militares a denunciada confessou que estaria vendendo

cada peteca por R$ 10,00 (dez reais).

Também foi encontrado junto com a indiciada um celular de marca Samsung, modelo J5, de cor dourado, o qual foi entregue por determinação da autoridade policial, a Michele Veiga Ribeiro, brasileira, solteira, autônoma, portadora da RG: 8314570-SSP-PA, residente a Rua Bom Jesus II, no 282, bairro: Guamá — Belém-Pá, conforme auto de entrega assinado pela autoridade policial, nas fls. 08, do Inquérito Policial.

Assim, a denunciada foi presa e conduzida à Delegacia. Todo 0 material foi apreendido e encaminhado à perícia. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput', da lei 11.343/2006.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido a denunciada condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado face a valoração desfavorável da culpabilidade,

e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou a apelante, incialmente, a absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão a defesa. Explico.

Embora a ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 9793363 - Pág. 1), laudo de constatação provisório (ID

9793363 - Pág. 4), laudo toxicológico definitivo (ID 9793379 - Pág. 6), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Com efeito,
as testemunhas arroladas pelo MP,
DEYVID SANTOS FARIAS e PAULO VITOR SOUSA PINHEIRO,

policiais militares, compromissadas, em juízo, sob o crivo do contraditório, a despeito de não terem realizado pessoalmente a revista pessoal na ré, porquanto a mesma fora feita por policial feminina, afirmaram, de forma segura, firme e convincente, que, ao realizarem ronda, receberam informação do CIOP de que uma pessoa com determinadas características estaria traficando entorpecentes, pelo que dirigiram-se ao local e encontraram a ré, e, por ser uma mulher, levaram-na ao batalhão para a revista pessoal ser feita por uma policial feminina;
ao chegarem ao batalhão, a policial feminina realizou a revista pessoal na ré e, logo após, saiu do local mostrando aos demais policiais que havia encontrado certa quantidade de entorpecentes com a aludida ré.
Ressalte-se que, a despeito dos policiais em questão não terem presenciado a revista pessoal, como já dito, foram firmes e convincentes no sentido de que viram a apresentação da substância pela policial feminina, bem como a testemunha PAULO VITOR SOUSA PINHEIRO viu quando a ré, durante a abordagem inicial, ao avistar os policiais, tentou se desfazer de certa quantidade de entorpecentes e as substâncias, segundo o mesmo, seriam a mesma daquela encontrada em revista pessoal (óxi). Declarou, ainda, a mencionada testemunha, que a ré, na ocasião do flagrante, confessou ao mesmo que iria vender as substâncias entorpecentes.

A ré não compareceu em juízo, razão pela qual fora decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP (fl. 58), todavia, em sede inquisitorial, à fl. 12, dos autos de inquérito policial, confessou a autoria do crime, confirmando que fora encontrada certa quantidade de entorpecente em suas partes íntimas pela policial feminina,
tudo em consonância com os depoimentos das testemunhas, também em sede policial (fls. 09/11), tudo corroborado em juízo.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que
as testemunhas são uníssonas em afirmar que reconheceram a ora apelante, confirmando, de forma veemente, que estavam realizando ronda ostensiva quando receberam denúncia via CIOP de que a acusada estaria realizando venda de drogas no bairro de São Brás, sendo que, ao chegarem no local informado, visualizaram a ré, que tentou se livrar da droga. Por fim, rememoraram que a droga estava condicionada em sacos, como petecas, e que foi encontrada após revista íntima, realizada por policial feminina.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 9793379 - Pág. 6), atestou que a substância apreendida com a acusada, tratava-se de
105 (cento e cinco) embalagens do tipo "petecas" feitas com plástico de coral, todas contendo substância pulverulenta amarelada, pesando no total 35,7g (trinta e cinco gramas e sete decigramas),
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a isenção da pena de multa e das custas processuais,
no que também não lhe assiste razão.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base,
verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, e, com fulcro na quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, fixou a sanção inicial em 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, constituindo elemento apto a negativar a culpabilidade da ré, bem como justificando a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na fase intermediária, não verifico agravantes. R
econheço a atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial (ID 9793364 - Pág. 4), como bem pontuou o juízo sentenciante, motivo pelo qual estabeleço a sanção nessa fase em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06,
melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que a ora apelante é reincidente, inclusive específico no crime de tráfico, com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Proc. nº 00013250-92.2020.8.14.0401, conforme novamente bem pontuou o juízo singular.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta a acusada por ser reincidente, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Com relação a isenção da pena de multa,
tal pleito
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183).

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 23/10/2024